Tribunal: TJDFT
Processo: 0740550-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE SHOWS. DIFICULDADE EM HONRAR COM OS PAGAMENTOS DEVIDOS. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que determinou a retomada da tramitação processual, determinando à demandada a retomada do pagamento das parcelas remanescentes devidas, a partir da última prestação adimplida, juntando-se os respectivos comprovantes nos autos, mês a mês, até plena quitação do débito.
2. O Decreto no 40.939, de 2 de julho de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do novo coronavírus, determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, da realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público (artigo 2o, inciso I).
3. Considerando-se que o objeto social da empresa executada é a realização de shows, dentre outras atividades ligadas a esse ramo e que a situação de restrição em razão da pandemia ainda persiste, devido é o deferimento da suspensão pretendida.
4. Recurso provido.